Tribunal: TJMT
Processo: 1003678-19.2017.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003678-19.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO BENTHIEN JUNIOR - CPF: 047.919.639-70 (APELANTE), JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES - CPF: 033.601.871-13 (ADVOGADO), GENIQUESLE SOARES SAMPAIO - CPF: 033.308.871-92 (ADVOGADO), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (APELADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), OSVALDO BENTHIEN JUNIOR - CPF: 047.919.639-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BENTHIEN & BENTHIEN JUNIOR LTDA - CNPJ: 06.196.937/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA DE MARCHA À RÉ POR MOTONIVELADORA – COLISÃO COM O VEÍCULO DA EMPRESA AUTORA – CONDUTA NEGLIGENTE – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA - INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 28, 29 e 34 DO CTB – PREJUÍZO MATERIAL – PAGAMENTO DA FRANQUIA COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DEPRECIAÇÃO DO AUTOMÓVEL –NECESSIDADE DE PERÍCIA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA - HONRA OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA LESÃO AO NOME, REPUTAÇÃO CREDIBILIDADE OU IMAGEM -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Fica caracterizada a culpa do motorista que realiza manobra de marcha à ré sem a devida cautela e causa lesão a terceiros.

Apenas o prejuízo material efetivamente comprovado deve ser ressarcido.

A pessoa jurídica faz jus à reparação moral se demonstrar a violação à sua honra objetiva, que engloba lesão ao nome, reputação, credibilidade ou imagem.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedente a Ação Indenizatória e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante aduz que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da ré, visto que não exerceu o dever de cautela ao realizar manobra de marcha à ré sem olhar para trás, o que teria sido confirmado pelas testemunhas.

Acrescenta que a via não estava sinalizada regularmente.

Argui que o juízo de origem utilizou o depoimento do representante da empresa ré para fundamentar a sua condenação, no entanto ele nem sequer presenciou os fatos.

Ressalta que ficou mais de 40 dias sem trabalhar e com isso sofreu prejuízos, além de ter pago R$3.378,50 no conserto do carro.

Pugna pela redução da verba honorária sob o argumento de que não se trata de causa complexa.

Contrarrazões no ID. 170446883, págs. 01 a 19.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante, proprietária da caminhonete Nissan/Frontier S 4X2, ano 2013, cor branca, placa OAQ-1564, Renavam 543354032, aduz que em 11-5-2016, por volta das
12h30
, trafegava em estrada de terra em Santo Antônio de Leverger, sentido “Gaúcho”, quando uma Patrola Motoniveladora Caterpillar Modelo 140-G, sem placas, a serviço da ré/apelada, ao efetuar manobra de marcha à ré colidiu com o seu veículo, o que causou avarias no capô inteiro, na grade, no radiador, nos faróis, no painel dianteiro e no intercooler.

Busca indenização por danos materiais e morais.

Os artigos 28, 29 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro assim estabelecem:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

O Boletim de Ocorrência foi elaborado com base apenas nas informações prestadas pelo representante da empresa autora, portanto cuida-se de documento unilateral e não serve como prova.

No entanto, a Ata Notarial lavrada pelo Segundo Ofício de Primavera do Leste, juntada pela apelante (IDs 170446728, 170446729 e 170446730), mostra as mensagens trocadas entre o representante da autora e Evandro, funcionário da ré, através do celular n. 67-996445075, de Osvaldo Benthien Júnior, desde 11 de maio de 2016, durante vários dias após o acidente, nas quais ele dava a impressão de que iria resolver a questão dos gastos com o reparo da caminhonete, mas nem ele e nem o proprietário da empresa compareciam aos encontros agendados.

Segue transcrita a conversa mantida entre o funcionário da ré e o representante da autora em 21-6-2023:

“- Evandro (TRIPOLO) 15:36 - Hoje à noite vou a Rondonópolis, amanhã estarei no escritório.

- Junior Benthien (AUTORA): Blza valente, conto com vc.

- Evandro (TRIPOLO): resolverei de uma vez essa situação. Pode deixar.

- Júnior Bethien (autora): Valeu, obrigada pela força.

- Evandro (TRIPOLO):
Que isso, se houve erro do nosso operador temos que nos responsabilizar,
mas é que o Big Boss ta viajando, pessoal acomoda. Mas resolveremos amanhã”.

Em 1º de julho de 2016 chegou a afirmar que a empresa iria pagar as despesas. Confira-se:

“
Creio que até quarta eles pagam
. (...)
Caboco, o pessoal vai pagar cara
.
Eles pagam sim moço
”.

O reconhecimento, via WhatsApp, por Evandro, funcionário da ré, de que houve erro do operador da Motoniveladora e de que arcariam com os custos
contradiz seu depoimento em audiência de instrução e julgamento
, quando declarou que o condutor da Patrola lhe disse que vinha um caminhão na direção contrária e por isso estacionou o maquinário para esperar baixar a poeira, momento em que o veículo da autora colidiu com ele.

Charles Smanioto, testemunha da apelante, afirmou que estava no banco traseiro da caminhonete e que, ao perceber que havia máquinas trabalhando no local, o motorista parou e aguardou alguns minutos até a liberação da pista, contudo em determinado momento o condutor da Patrola deu marcha à ré sem olhar para trás e bateu no veículo da autora.

Por ser período de seca, evidentemente havia muita poeira ali, sobretudo quando surgiu o caminhão, o que reduziu a visibilidade. Por conseguinte, o motorista da Motoniveladora não agiu com cautela ao dar marcha à ré.

O artigo 194 do CTB considera infração grave “
Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança
”.

Dessa maneira, presume-se a culpa do motorista que manobra em marcha à ré, ainda que por pequeno espaço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - CHOQUE DE VEÍCULO QUE REALIZAVA A MANOBRA DE MARCHA À RÉ COM MOTOCICLETA QUE CIRCULAVA NA PISTA PRINCIPAL – NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA PELA FALTA DE ATENÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA – NÃO DEMONSTRADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU MESMO CULPA CONCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE NÃO CONHECIDO, PORQUANTO DESERTO – RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE DESPROVIDO.(...) . Caracterizada a culpa do motorista que, ao realizar a manobra de marcha à ré, não foi diligente o suficiente de modo a prevenir danos a terceiros. Pertinente a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais consubstanciados, nas despesas médicas e de reparos à motocicleta, cabalmente, demonstrados nos autos. Devida, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais quando o autor, além de ter suportado as dores físicas em decorrência do acidente, aguarda, mesmo depois de oito anos, que os requeridos recomponham as perdas materiais sofridas”.
(TJMT, n. 00209024820128110041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 18-11-2020, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 18-11-2020).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA DE MARCHA À RÉ - AUSÊNCIA DE ATENÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA – ASSUNÇÃO DE RISCO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(TJMT, N.U 1003547-83.2018.8.11.0045, Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, julgamento em 20-2-2020, DJE de 21-2-2020).

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. Indenização. Ressarcimento de danos materiais. Manobra de veículo conduzido por um dos réus, em marcha à ré, em saída de garagem, interceptando o veículo conduzido por um dos autores, que se encontra em via de trânsito. Colisão. Réu condutor que não se certificou da ausência de carros para efetuar a manobra em marcha à ré e teria melhor e determinante condição de evitar a colisão, a se afastar concorrência de culpas. Negligência do condutor réu ao realizar manobra sem verificar a viabilidade. Aquele que realiza a conduta mais perigosa deve agir com a máxima prudência e aguardar a melhor oportunidade, não interrompendo inopinadamente o fluxo. Inteligência dos arts. 28, 34 e 194 do Código de Trânsito Brasileiro. Responsabilidade dos recorrentes na qualidade de proprietário e condutor do veículo, impondo-se o dever de indenizar. Danos devidamente comprovados no carro pertencente ao autor. Orçamento com valor compatível aos danos causados. Provas e dinâmica do evento bem analisados pelo juízo de origem. Sentença mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso desprovido”.
(TJSP, RI 10158313620168260576, relator André Luis Adoni, julgamento em 7-4-2017, 4ª Turma Cível, publicação em 10-4-2017).

Em
acidente de trânsito, a responsabilidade da empresa tomadora de serviços é objetiva e solidária. Assim, a ré
/apelada responde pelos danos causados a terceiros.

Em relação aos prejuízos materiais, os documentos anexados aos autos mostram o pagamento da franquia do seguro no valor de
R$3.378,50
(ID. 170446876, pág. 8).

No que tange à desvalorização da caminhonete em virtude do acidente, o simples orçamento com a relação das peças que supostamente seriam trocadas não comprova essa alegação. Era necessária a realização de perícia para apurar se houve a depreciação e a eventual quantia a ser reparada.

Para ilustrar:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COLISÃO - DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE LAUDO PERÍCIAL QUE APONTE A DEPRECIAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não se pode presumir a depreciação do veículo simplesmente em razão da ocorrência do acidente. Para se deferir indenização pela depreciação, necessário a comprovação de que o sinistro tenha reduzido, de forma significativa, o valor de revenda do veículo, prova esta que não existe nos autos. 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95”.
(TJMT, RI n. 05034569020158110001, relator Valdeci Moraes Siqueira, julgamento em 14-11-2017, Turma Recursal Única, publicação em 17-11-2017).

Quanto ao dano moral, a Ação foi ajuizada em nome da empresa; logo, não
envolve a honra subjetiva, mas sim a objetiva, cuja violação exige prova de que o ato ilícito repercutiu negativamente no seu nome, credibilidade ou reputação.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PESSOA NATURAL. FUNDAMENTO DISTINTO. 1. Ação ajuizada em 29/08/2016. Recurso especial interposto em 27/11/2017 e atribuído ao gabinete em 07/05/2018. 2. O propósito recursal consiste na verificação da ocorrência de dano moral suportado por pessoa jurídica, em decorrência de declarações negativas proferidas em rede social pela recorrente. 3. Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial. 4. Na hipótese dos autos, não há demonstração apta de prejuízo patrimonial alegadamente sofrido pela pessoa jurídica de propriedade do recorrida. 5. Os âmbitos de proteção da honra e, consequentemente, as causas de danos extrapatrimoniais para pessoa jurídica e pessoa natural são muito distintas, não se permitindo que se tome uma como fundamento da outra. Na hipótese, a imputação negativa foi feita contra a imobiliária, contra a pessoa jurídica, e não contra a pessoa natural do recorrido. 6. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ, REsp. 1759821 DF 2018/0101280-0, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 13-8-2019, Terceira Turma, DJe de 15-8-2019).

No caso concreto, não está comprovada a efetiva lesão à imagem da autora perante terceiros a ponto de prejudicar sua atividade comercial. Dessa forma, não faz jus à reparação por dano moral.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar à ré/apelada o pagamento de
R$3.378,50 de danos materiais
, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023